Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO e OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais c/c Tutela Antecipada de n. 1001488-23.2021.8.11.0044, manejada por BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME e OUTRO(S), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, se abstenha de realizar qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas autoras, objeto dos contratos de Ids. 56010136 e 56010137.
Para tanto, os agravantes alegam que as agravadas não preencheram quaisquer dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, a uma porque a inicial apresentada na origem é inepta, vez que não há causa de pedir e, a duas, porque os autores são partes ilegítimas para pleitearem o cumprimento das obrigações constantes no contrato de arrendamento, já que todos os seus direitos foram cedidos para a empresa Bragan Consultoria Eireli e Marxley Bragan.
Afirmam que os documentos apresentados na origem são totalmente inidôneos e não comprovam o cumprimento da obrigação contratual assumida no contrato de arrendamento, havendo entre eles, inclusive, documentos que sequer possuem relação com a Fazenda Santa Bárbara os quais, portanto, devem ser desencartados dos autos.
Aduzem, ainda, que a exploração unilateral da floresta que realizam na propriedade que lhes pertence possui amparo na Teoria da Exceção do Contrato não Cumprido e que as agravadas não podem exigir o cumprimento das obrigações assumidas pelos agravantes, vez que inadimpliram primeiro o contrato a partir do momento que abandonaram o plantio de eucalipto.
Ponderam que, com a realização da colheita, visam apenas e tão somente evitar mais prejuízos – além dos que já foram ocasionados pelo inadimplemento das arrendatárias.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além da questão trazida à baila estar diretamente ligada ao exame do mérito do presente recurso, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer prejuízo que não possa aguardar o exame do mérito pelo colegiado.
Afinal, acaso seja dado provimento ao recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão dos agravantes de ver suspensa a medida que os obsta de promover os atos relativos à extração e venda do reflorestamento existente desde o ano de 2008 na propriedade que lhes pertence.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.